Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600191-37.2024.6.16.0022
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600191-37.2024.6.16.0022

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Impugnação ao
Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n.º 0600191-
37.2024.6.16.0022, que indeferiu o pedido de registro do 33 - Mobiliza, para concorrer às Eleições
Municipais de 2024, no município de Santo Antônio Da Platina, certificando o indeferimento do
DRAP nos requerimentos de registro de candidatura a ele vinculados, para os fins do artigo 47 e 48
da Resolução TSE nº 23.609/2019. (Impugnação pelo Ministério Público, com fundamento no art.
127 da Constituição Federal, bem como no art. 37 da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral, em face de MOBILIZA, alegando em síntese que, consoante Informação de
Partido formulado pelo Cartório Eleitoral, o partido MOBILIZA apresentou RRC de com 7 (sete)
candidatos ao cargo de vereador, sendo 5 homens (71,43%)e 2 mulheres (28,57%), desrespeitando
a cota de gênero). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIO DO PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA
PLATINA PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041897
19/09/2024
11:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.235

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600191-37.2024.6.16.0022 –
Santo Antônio da Platina – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIO DO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). COTA DE GÊNERO. DESATENDIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL em face da sentença que indeferiu o pedido de
registro do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP)
para as eleições proporcionais de Santo Antônio da Platina/PR.

1.2. O indeferimento decorreu do descumprimento da cota de gênero, pois,
das 7 candidaturas registradas, apenas 2 eram do gênero feminino,
representando 28,57% do total, quando a legislação exige o mínimo de
30%.

1.3. O recorrente alegou que a diferença de 1,43% em relação ao mínimo
exigido é ínfima e que o indeferimento seria desproporcional e violaria o
princípio da razoabilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A principal questão em debate é se a diferença de 1,43% no
cumprimento da cota de gênero, abaixo do mínimo exigido pela Lei nº
9.504/1997, § 3º do art. 10, justifica o indeferimento do DRAP.

2.2. Também se discute se o princípio da razoabilidade e a alegada
dificuldade material de preenchimento das candidaturas femininas poderiam
afastar a aplicação da sanção.
Num. 44041897 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911582662700000042994514
Número do documento: 24091911582662700000042994514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:36:16

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral é clara ao estabelecer que o descumprimento da
cota de gênero mínima de 30% acarreta o indeferimento do registro do
DRAP, conforme dispõe o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e o art. 17, § 6º,
da Resolução TSE nº 23.609/2019.

3.2. O Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência consolidada no sentido
de que a inobservância dos percentuais de gênero é causa suficiente para o
indeferimento do DRAP, independentemente da margem de desvio. A
exemplo disso, destaca-se:

TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 19689, que afirma ser imprescindível o
cumprimento das cotas de gênero para a validade do DRAP, não havendo
margem para flexibilização, mesmo em casos de diferença ínfima.

3.3. Embora o recorrente alegue a proximidade do percentual e a dificuldade
material de preenchimento das vagas, a legislação não prevê exceções para
o caso, e a eventual renúncia de uma candidatura masculina poderia ter sido
realizada para adequação, como já admitido por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de
indeferimento do DRAP.

Tese de julgamento: "O descumprimento da cota de gênero mínima de
30% para candidaturas em eleições proporcionais, ainda que em diferença
inferior a 1,5%, impõe o indeferimento do registro do Demonstrativo de
Regularidade dos Atos Partidários (DRAP), sem possibilidade de mitigação
pela aplicação do princípio da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º.

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17, § 6º.

Jurisprudência relevante citada

- TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 19689, Rel. Dr. Lourival Pedro Chemim,
julgado em 27/09/2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44041897 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911582662700000042994514
Número do documento: 24091911582662700000042994514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:36:16

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL do município de Santo Antônio da Platina/PR em face de sentença constante
do ID 11472416, pela qual indeferiu o pedido de registro do demonstrativo de
regularidade de atos partidários – DRAP para os cargos da eleição proporcional de Santo
Antônio da Platina/PR, considerando o desatendimento da cota de gênero, eis que, tendo
o partido MOBILIZA registrado efetivamente 07 (sete) candidaturas, indicou apenas 02
(duas) do gênero feminino, alcançando assim tão somente 29.67% do total, quando
deveria garantir pelo menos 30%.

Em suas razões recursais (ID 44005821), o recorrente sustenta que: a)
independentemente do que estabelece a legislação eleitoral vigente, Vossas Excelências
devem concordar que esse desvio de apenas 1,43% em relação ao mínimo exigido pela
legislação é extremamente pequeno e não compromete a equidade do processo eleitoral;
b) a aplicação de uma sanção severa como o indeferimento total do DRAP diante de um
desvio tão ínfimo viola o princípio da razoabilidade, que também está consagrado no art.
37, caput, da Constituição Federal; c) isso evidencia um esforço genuíno para respeitar a
norma, sem qualquer indício de má fé ou intenção de burlar a lei eleitoral. Em casos de
falhas tão pequenas, o princípio da boa-fé deve ser considerado para evitar sanções
desproporcionais; d) a boa-fé e a proximidade do cumprimento da regra justificam uma
análise mais cuidadosa, evitando a aplicação de uma penalidade que poderia
comprometer injustamente a competitividade e a representatividade do partido nas
eleições; e) deve-se também considerar que, em muitos municípios, incluindo o de Santo
Antônio da Platina/PR, há uma dificuldade material para alcançar o percentual exato de
candidaturas femininas exigido pela legislação. No caso do Partido Mobiliza, a obtenção
de apenas 2 candidaturas femininas; f) restringir a participação de um partido que chegou
tão próximo de cumprir as exigências legais, a decisão acaba ferindo a isonomia,
colocando o partido em uma posição de desvantagem em relação aos demais
concorrentes que conseguiram registrar mais candidatos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que seja
reformada a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo de primeira instância, para
que seja deferido o registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) do Partido Mobiliza de Santo Antônio da Platina/PR

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44028881).

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido

Trata-se de DRAP em que houve o descumprimento da cota de gênero
estabelecida pelo art. 17, § 2º, da Resolução-TSE nº 23.609/2019, já que o percentual de
Num. 44041897 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911582662700000042994514
Número do documento: 24091911582662700000042994514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:36:16

candidaturas femininas atinge 28,57% do número total de candidatos.

A respeito da cota de gênero, ou seja, da obrigatoriedade de candidaturas
mínimas para cada gênero, o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.505/1997 – Lei das Eleições - tem a
seguinte redação:

Art. 10

[...]

§ 3º – Do número de vagas resultante das regras previstas neste
artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta
por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas
de cada sexo.

Com efeito, o art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019 assim dispõe:

Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e
candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as
Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100%
(cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um) (Lei nº
9.504/1997, art. 10, caput).

§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será
sempre desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se
igual ou superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º).

§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento)
e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero
(Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º)

§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração
resultante será igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo
estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas
restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).

§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina
para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura
por gênero.

§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como
base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político
ou pela federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato,
e deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou de
substituição.

§ 4º-A No caso de federação, o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º deste artigo
aplica-se à lista de candidaturas globalmente considerada e às indicações
feitas por partido para compor a lista.
Num. 44041897 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911582662700000042994514
Número do documento: 24091911582662700000042994514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:36:16

§ 5º Para fins dos cálculos a que se referem os §§ 2º a 4º deste artigo, será
considerado o gênero declarado no registro de candidatura, ainda que
dissonante do Cadastro Eleitoral.

§ 5º-A Constatada a dissonância a que se refere o § 5º deste artigo, será
expedida notificação à candidata ou ao candidato, nos termos do art. 36
desta Resolução, para que confirme a informação sobre gênero prestada no
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) ou no Requerimento de
Registro de Candidatura Individual (RRCI).

§ 5º-B A confirmação da informação ou o transcurso do prazo sem
manifestação da candidata ou do candidato será interpretado como
solicitação para que seja promovida a alteração do gênero perante a Justiça
Eleitoral, devendo o juízo competente para o registro adotar as providências
para viabilizar a atualização do dado no Cadastro Eleitoral, conforme regras
expedidas pela Corregedoria-Geral Eleitoral.

§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos
limites máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa
suficiente para o indeferimento do pedido de registro do partido
político ou da federação (DRAP), se esta(este), devidamente intimada(o),
não atender às diligências referidas no art. 36 desta Resolução.

A razão da norma é ampliar a participação feminina no processo político-
eleitoral, tratando-se de inafastável condição de registrabilidade do DRAP, e como bem
pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, “acarreta o seu indeferimento caso o vício não
seja sanado após a fase de diligência prevista no art. 36 da Resolução TSE nº
23.609/2019”.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DOS
ATOS PARTIDÁRIOS. DRAP. VAGA REMANESCENTE.
PERCENTUAIS MÍNIMOS DE GÊNERO. ARTIGO 10, §3º, DA LEI
Nº 9.504/97. NÃO OBSERVÂNCIA DAS COTAS DE GÊNERO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Os percentuais de gênero, previsto no art. 10, §3º, da Lei nº
9.504/97, devem ser observados, não havendo a possibilidade de
se deferir o registro de candidaturas quando há o
descumprimento da adequação dos percentuais máximos (para
homens) e mínimo (para mulheres) estabelecidos, porquanto isso
importaria o descumprimento das quotas de gênero determinadas
pela legislação eleitoral.

(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 19689, Rel. Dr. Lourival Pedro
Chemim, julgado em 27/09/2016, publicado em sessão, grifo nosso).

Num. 44041897 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911582662700000042994514
Número do documento: 24091911582662700000042994514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:36:16

Sendo assim, não procedem os argumentos do recorrente acerca de que não
seria razoável e nem proporcional o indeferimento do registro.

Note-se, que no presente caso, o recorrente sequer tratou no presente
recurso acerca da eventualidade de readequação dos percentuais. É de se destacar que
o próprio recorrente admite que o partido possui apenas 02 (duas) mulheres em seu
quadro de filiadas e, por esta razão, há impossibilidade material de acréscimo de
candidatura feminina. No entanto, a readequação poderia ter sido feita mediante a
renúncia de candidatura masculina, conforme admitido por esta Corte. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP - CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE ATA RETIFICADORA.
RENÚNCIA DE UM CANDIDATO DO GÊNERO MASCULINO.
ATENDIMENTO DO PERCENTUAL DA COTA DE GÊNERO - DRAP
DEFERIDO.

1. Pedido de registro do Demonstrativo de Atos Partidários - DRAP para
participar no pleito proporcional nas eleições de 2022 com o cargo de
Deputado Federal.

2. Havendo a renúncia de uma candidatura masculina, com a consequente
adequação aos percentuais, ainda que após o registro, deve-se deferir o
registro do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários.

3. Cumprimento do disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, que
determina que cada partido ou coligação deve preencher, nas eleições
proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas para
cada gênero.

4. DRAP deferido.

(TRE/PR - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060166920, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 06/09/2022)

No entanto, não tendo o vício referente à cota de gênero sido sanado, tem-se
que o indeferimento do pedido de registro (DRAP) é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
a fim de manter a sentença de indeferimento do DRAP.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR
Num. 44041897 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911582662700000042994514
Número do documento: 24091911582662700000042994514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:36:16

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600191-37.2024.6.16.0022 - Santo Antônio da Platina -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: COMISSAO
PROVISORIO DO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
MAURO BENIGNO ZANON - PR63695, MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041897 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911582662700000042994514
Número do documento: 24091911582662700000042994514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:36:16